Tribunal: TJES
Processo: 5002552-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002552-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO VIEIRA TERRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
F
ábio Vieira Terra
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

Juízo
de Direito da
3
ª Vara
Criminal

de Cariacica
.

Consta na inicial do presente
Writ
que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de fevereiro de 2022, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva no dia seguinte, em audiência de custódia, em razão de suposta prática da conduta tipificada no
artigo
33
,
da Lei nº 11.343/06
, nos autos nº 0001021-10.2022.8.08.0012.

Posteriormente, no dia 18 de fevereiro de 2022, a defesa requereu a concessão da liberdade provisória, sendo o pedido negado pela autoridade apontada como coatora.

Diante disso, e sob o fundamento de
i)
ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia preventiva do paciente e
ii)
de condições pessoais favoráveis, requer a concessão da ordem a fim de
que seja expedido o alvará de soltura
, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida em 31.03.2022 (id nº2373727).

Informações juntadas em 28.04.2022 (id nº 2490882).

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id nº 2493137).

É o relatório.

Vitória, 12 de maio de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto de relatoria para fins de denegar a ordem almejada.
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
F
ábio Vieira Terra
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

Juízo
de Direito da
3
ª Vara
Criminal

de Cariacica
.

Consta na inicial do presente
Writ
que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de fevereiro de 2022, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva no dia seguinte, em audiência de custódia, em razão de suposta prática da conduta tipificada no
artigo
33
,
da Lei nº 11.343/06
, nos autos nº 0001021-10.2022.8.08.0012.

Posteriormente, no dia 18 de fevereiro de 2022, a defesa requereu a concessão da liberdade provisória, sendo o pedido negado pela autoridade apontada como coatora.

Diante disso, e sob o fundamento de
i)
ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia preventiva do paciente e
ii)
de condições pessoais favoráveis, requer a concessão da ordem a fim de
que seja expedido o alvará de soltura
, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso,
passo ao exame do pedido de expedição de alvará de soltura em benefício do Paciente
,
em razão de suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da prisão preventiva
.

Em análise detida dos autos, entendo que, apesar da zelosa manifestação da defesa,
não assiste razão
e
m sua irresignação
.

Isso porque, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no
artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
.

Logo, a regra insculpida no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, prevê que nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, será admitida a decretação da prisão preventiva, consoante ocorre

no caso em apreciação, haja vista que a pena máxima prevista para o crime de tráfico de drogas é de 15 (quinze) anos de reclusão.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312 do CPP
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficiente de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que as circunstâncias de apreensão do paciente apontam para um possível envolvimento com o tráfico de drogas na região do bairro Flexal 2, demonstrando-se elevado o risco de reiteração criminosa.

Isso porque, depreende-se do Auto de Prisão em Flagrante que durante patrulhamento tático em local de intenso tráfico de drogas e confrontos armados, policiais militares se esconderam atrás de um beco, objetivando verificar práticas ilícitas no local.

Assim, consta que visualizaram o presente paciente comercializando drogas na varanda de sua casa, entregando os entorpecentes para usuários por cima da mureta da varanda, sendo que as drogas estavam acondicionadas em cima de uma cadeira de fácil acesso dentro da residência.

Ao realizarem a abordagem, afere-se que os militares encontraram com na cintura do paciente um rádio comunicador, além de um celular e R$20,00 (vinte reais), quantia que os policiais viram sendo entregue por um comprador anteriormente. Ainda, foram apreendidas
176 (cento e sessenta e seis) pinos de cocaína na entrada da casa do custodiado, e, dentro de seu quarto, 15 (quinze) palitos de erva similar à maconha
. Além disso, em uma mochila encontrada na frente da casa do acusado,
foram apreendidas 03 (três) bolinhas de haxixe, 100 (cem) pinos de cocaína, e 57 (cinquenta e sete) pedras de crack
.

Ainda, costa dos depoimentos dos militares que outra pessoa que foi abordada na mesma ocasião que o paciente, afirmou que era usuário de drogas e que sempre ia naquele local para adquirir entorpecentes, restando sobejamente demonstrado o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Outro fator a se destacar é a

quantidade,
e variedade da dro
ga apreendida
, assim como a
forma com que a
s

substância s ilícita s fo ram encontrada s
, circunstâncias que demonstram que
a comercialização
de drogas
ocorria de forma
diversificada e elaborada
.

Sobre o tema, é certo que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

Ainda, entendo por oportuno transcrever trecho do parecer da Procuradoria de Justiça, que se manifestou no mesmo sentido. A saber:

“[...] as circunstâncias descritas e as provas materiais catalogadas proporcionam a convicção da
presença de fortes indícios do efetivo envolvimento do Paciente com o comércio/depósito ilícito de drogas
, restando assim concretizado o primeiro dos pressupostos ao estabelecimento da prisão cautelar, que é o fumus comissi delicti, ou seja, a presença de indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva.

Coadjuvando a demonstração do periculum libertatis, demonstrador da necessidade da medida, bem se sabe que o tráfico e as atividades a ele relacionadas se desenvolvem através da cooperação mútua de uma rede de pessoas encarregadas das mais variadas funções típicas da atividade da traficância, pelo que
a prisão de supostos integrantes desse sistema se mostra como importante mecanismo, senão o único, de resguardo da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal
. [...].”.

Portanto, mostra-se adequada a custódia cautelar de Fábio Vieira Terra para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Finalmente, saliento que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Portanto,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da
ordem
, apesar de zelosas as razões externadas pelo Impetrante.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
33, DA LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO DE
A
PLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INVIABILIDADE.

ORDEM DENEGADA.

1.

Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
N
o
caso, a necessidade da prisão preventiva
persis
te
em razão da

quantidade,
variedade e

lesividade
da droga apreendida,
assim como
considerando as circunstâncias da abordagem do paciente, e a forma que
a
substância ilícita
foi encontrada,
peculiaridades
que

evidenciam

o envolvimento do
p
aciente com o
tráfico de drogas
local
.

2
.
D
emonstrad
a
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-
se
insuficientes para o fim a que se destinam.

3
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.